Tribunal: TJSP
Processo: 0066496-36.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PECULATO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

Apelos defensivos interpostos em prol da absolvição por insuficiência de provas. Apelo ministerial pela perda dos cargos públicos que detêm os corréus Sérgio Ricardo e Eduvaldo. Provimento as recursos defensivos, prejudicado o do Ministério Público.

1- Ausência de provas suficientes para condenação. Veículo

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PECULATO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

Apelos defensivos interpostos em prol da absolvição por insuficiência de provas. Apelo ministerial pela perda dos cargos públicos que detêm os corréus Sérgio Ricardo e Eduvaldo. Provimento as recursos defensivos, prejudicado o do Ministério Público.

1- Ausência de provas suficientes para condenação. Veículo regularmente apreendido pela polícia civil e depositado em pátio específico. Réu proprietário do pátio que, alegadamente por falta de espaço, colocou o veículo em empresa particular de "Sucata", de propriedade dos demais réus, dois deles policiais civis. Utilização indevida do veículo nas atividades daquela empresa particular. Policiais que não agiram aproveitando-se de sua função. Proprietário do pátio que poderia não ter ciência da utilização indevida do veículo. Dúvida sobre o dolo do primeiro, que afasta a possibilidade de caracterização do crime em relação também aos demais. Absolvição que se impõe. Artigo 386, VII, do CPP. Prejudicado, por consequência lógica, o apelo do Ministério Público.

Provimento aos apelos defensivos e prejudicado o do Ministério Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0066496-36.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SÉRGIO RICARDO SOUZA PINTO e EDUVALDO BIDINOTO, Apelantes JAYME
JAIR MARTINEZ e ROBERTO CASSIO SILVA PEDRO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO aos apelos defensivos,
para ABSOLVER os apelantes, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
prejudicado, por consequência (evidentemente afastado - não provido), o recurso do
Ministério Público, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 2/23
APELAÇÃO CRIMINAL no 0066496-36.2015.8.26.0050.
Apelantes/Apelados: JAYME JAIR MARTINEZ (Advogados, Dr. Fabiano
Rufino da Silva, Dr. Jorge Alexandre Silveira da Silva), SÉRGIO RICARDO
SOUZA PINTO, EDUVALDO BIDINOTO e ROBERTO CASSIO SILVA
PEDRO (Advogados, Dr. Antônio Visconti, Dr. Luís Felipe Bretas Marzagão).
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Teresa de Almeida Ribeiro
Magalhães.
Comarca: Capital (Foro Central).
VOTO no 15.845.
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
PECULATO. CONDENAÇÃO. RECURSOS
DE AMBAS AS PARTES.
Apelos defensivos interpostos em prol da
absolvição por insuficiência de provas. Apelo
ministerial pela perda dos cargos públicos que
detêm os corréus Sérgio Ricardo e Eduvaldo.
Provimento
as
recursos
defensivos,
prejudicado o do Ministério Público.
1- Ausência de provas suficientes para
condenação. Veículo regularmente apreendido
pela polícia civil e depositado em pátio
específico. Réu proprietário do pátio que,
alegadamente por falta de espaço, colocou o
veículo em empresa particular de “Sucata”, de
propriedade dos demais réus, dois deles
policiais civis. Utilização indevida do veículo
nas atividades daquela empresa particular.
Policiais que não agiram aproveitando-se de
sua função. Proprietário do pátio que poderia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 3/23
não ter ciência da utilização indevida do
veículo. Dúvida sobre o dolo do primeiro, que
afasta a possibilidade de caracterização do
crime em relação também aos demais.
Absolvição que se impõe. Artigo 386, VII, do
CPP. Prejudicado, por consequência lógica, o
apelo do Ministério Público.
Provimento
aos
apelos
defensivos
e
prejudicado o do Ministério Público.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”, um interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, neste ato representado pela
ilustre Promotora de Justiça, Dr.a Solange Aparecida Sibinel,
os demais, por JAYME JAIR MARTINEZ, SÉRGIO RICARDO
SOUZA PINTO, EDUVALDO BIDINOTO e ROBERTO
CASSIO SILVA PEDRO, contra r. sentença condenatória de
lavra do Juízo da 18a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca da Capital bandeirante (v. sentença publicada na audiência
datada de 12 de dezembro de 2018 cf. certidão, fls. 902).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 4/23
Consta dos autos que os ora apelantes
Jayme (qualificado às fls. 119), Sérgio (qualificado às fls. 183),
Eduvaldo (qualificado às fls. 188) e Roberto, vulgo “Carioca”
(qualificado às fls. 213), juntamente com a corré (absolvida por
insuficiência de provas) Danielle Martinez (qualificada às fls. 117) foram,
inicialmente, denunciados por peculato, porque, agindo
previamente ajustados e com unidade de desígnios, em razão
de serem funcionários públicos ou equiparados, para efeitos
penais (artigo 327, caput, e § 1°, do Código Penal), exercendo os
particulares uma atividade típica da Administração Pública,
entre os dias 1° de dezembro de 2014 e 30 de março de
2015, em horário incerto, no estabelecimento denominado
Pátio Assis Ribeiro, localizado na Avenida Assis Ribeiro, n°
5.594, bairro Vila Cisper, na cidade e Comarca da Capital
paulista, se apropriaram de um veículo, o caminhão Iveco
Daily, modelo 2005, com placas DKR-6822/Itupeva-SP, de
quem tinham posse em virtude da citada atividade, em
detrimento da vítima Walter Carneiro de Matos (cf. denúncia fls.
02/05, recebida na data de 03 de julho de 2014 fls. 136).
De acordo com o quanto apurado dos autos,
o apelante Jayme e sua filha Danielle eram proprietários do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 5/23
Pátio Assis Ribeiro, que prestava serviço de acolhimento
de veículos recolhidos, em diligências policiais, em
particular junto ao 2o DEIC (Departamento
Estadual
de
Investigações) e ao DIVECAR (Departamento de Investigações a
Roubos e Furtos de Veículos). Sérgio e Eduvaldo eram policiais
civis à época dos fatos, exercendo os respectivos cargos
junto àqueles distritos. Juntamente com o apelante Roberto,
que é ex-policial civil (que havia sido demitido do serviço público cf.
documento às fls. 27) eram todos proprietários da empresa
A.R.E.S. Sucata, situada na Avenida São Miguel, n° 3.530,
bairro Vila Rio Branco. Anteriormente ao delito, em 1° de
dezembro de 2014, o proprietário do caminhão, e vítima
secundária do peculato, Walter Carneiro de Matos, teve-o
apreendido em virtude de uma investigação policial (B.O. n°
220/2014
fls. 88/90). Em razão desse fato, Jayme e Danielle
receberam o bem em depósito (fls. 113). Cientes de que se
tratava de veículo apreendido, Sérgio, Eduvaldo e Roberto,
em conluio com aqueles dois primeiros, apropriaram-se do
caminhão, logo em seguida, a fim de utilizarem-no pra
recolha e entrega de produtos recicláveis. Três dias após a
apreensão, Walter recebeu um telefonema de Eduardo Eimiti
Takano (qualificado às fls. 163, já falecido), que era proprietário de
uma borracharia localizada também na Avenida São Miguel,
contígua à citada empresa de reciclagem A.R.E.S. Sucata.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 6/23
Acreditando que se tratava de veículo pertencente à
empresa de ferro-velho, Eduardo Takano noticiava a
Walter, na ligação, que o veículo incomodava o regular
funcionamento de sua borracharia e, por isso, decidira
telefonar-lhe, lançando mão do número pintado no baú, para
resolver a pendência (fls. 163/165). Walter rumou, na mesma
data do telefonema (04 de dezembro de 2014), ao local indicado
por Eduardo Takano para averiguar os fatos, contudo, não
encontrou o caminhão. Retornando ao próprio DEIC para
obter informações sobre o paradeiro do veículo, não obteve
sucesso. Em 12 de janeiro de 2015, um amigo pessoal de
Walter, Antônio Gilmar de Souza, surpreendeu-se, ao ver o
caminhão conduzido pela Avenida Calim Eid por um
desconhecido. Ele não teve dificuldades em reconhecer o
caminhão, pelos letreiros estampados no baú. Intrigado pelo
itinerário que o veículo seguia, Antônio Gilmar seguiu-o em
seu encalço até a Avenida São Miguel (fls. 170/172), quando,
então, o perdeu de vista, nas proximidades da empresa de
ferro-velho. Mesmo sem maior precisão no endereço, as
informações de Antônio Gilmar permitiram a Walter Carneiro
localizar o veículo nas próprias dependências da empresa
de sucata de Sérgio, Roberto e Eduvaldo, chegando a
tirar fotografias do local (fls. 91/95). O proprietário do veículo
retornou ao local no dia seguinte e monitorou as atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 7/23
feitas com o veículo, indevidamente usado para inúmeros
carregamentos feitos ao longo daquela data. Walter
Carneiro rumou, então, à Corregedoria da Polícia Civil,
relatando os acontecimentos. Diligências dispendidas no
local
constataram
a
presença
do
caminhão,
então
estacionado no interior do estabelecimento. Roberto chegou
a ser identificado como condutor do veículo durante aquele
período, chegando a confirmar o uso deste para transportar
material reciclável (B.O. n° 19/2015 fls. 12/16). Amealhadas tais
informações, a Autoridade Policial instaurou portaria de
inquérito, que culminou no presente processo-crime.
Após o devido processamento, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente. Como visto, a corré
Danielle foi absolvida com fundamento no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, todavia, os apelantes Jayme,
Sérgio, Eduvaldo e Roberto foram todos condenados
como incursos no artigo 312, caput, c/c artigo 327, caput e §
1°, ambos do Código Penal, igualmente a 02 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-se
a cada um dos réus, ainda, a substituição da sanção corporal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 8/23
por duas restritivas de direitos (fls.
882/884). Todos os
apelantes encontram-se soltos, à míngua de constrição
cautelar no caso, em qualquer modalidade, tendo-lhes sido
deferido o apelo em liberdade.
A sentença transitou em julgado para a corré
Danielle em 17/12/2018 (cf. certidão fls. 921).
Apela o Ministério Público, unicamente, pela
perda do cargo público pelos corréus Sérgio e Eduvaldo,
ainda policiais civis, em conformidade com o artigo 92, I, “a”,
do “Codex” (fls. 904/910).
Apelam os quatro réus condenados, em
uníssono, clamando por sua absolvição por falta de provas
(fls. 936/942, 945/947).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 9/23
Contrarrazões pelo não provimento dos
recursos das contrapartes (fls. 926/927, 953/955).
A d. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o
provimento
do apelo ministerial, opinando pelo não
provimento dos apelos defensivos (fls. 977/993).
É o relatório.
Em primeiro lugar, cumpre deixar claro que
os apelantes foram denunciados pelo crime de “peculato-
apropriação”, previsto no artigo 312, “caput”, do Código
Penal, ou seja, no caso, tendo a posse do veículo em razão
do cargo, eles o desviaram em proveito próprio ou alheio.
É importante destacar, já de início, que os
apelantes
policiais
civis,
Eduvaldo
e
Sergio,
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 10/23
participaram da apreensão daquele veículo (e, consequente, do
depósito ao acusado Jayme). Assim se observa no boletim de
ocorrência de fls. 88/90, onde consta outra equipe de
policiais. Eles, simplesmente, eram proprietários de uma
empresa de Sucata (juntamente com Roberto), na qual, ao que
parece,
passaram
a
usar
aquele
veículo.
Eventual
irregularidade na situação, ou seja, policiais civis com
empresa particular, cumpre ressalvar, não é de interesse
deste processo, sendo questão de avaliação da Administração.
Sobre o conhecimento de que aquele veículo
estava depositado para Jayme, por outro lado, parece que
não existe dúvida, já que todos admitiram que apenas
fizeram um favor a ele, que não tinha espaço no seu pátio,
momentaneamente, para guardar aquele específico veículo
(tal é a tese defensiva sustentada).
Sobre
o
efetivo
uso,
apesar
dos
desmentidos, parece que, de fato, aconteceu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 11/23
Trazidos aos autos os depoimentos mais
relevantes da fase policial (fls. 17/18, 23/24, 25/26, 39/40, 47/48, 55,
115/116, 119/121, 128/130, 131/134, 153/156, 163/165, 166/169, 170/172,
173/175, 173/175, 190/193, 194/198, 199/202, 228/231, 256/257, 258/259).
Caderno probatório formado pelas peças de instrução, com
destaque
para:
registro
de
ocorrência
perante
a
Corregedoria sobre irregularidades funcionais (B.O. n°
19/2015
fls. 12/16); cópia do boletim de ocorrência sobre a
apreensão do veículo (B.O.
n°
220/2014

fls.
88/90),
complementada por fotografias (fls. 91/95); auto de depósito
do veículo, assinado por Danielle Martinez (fls. 118); auto de
entrega do veículo, restituído a Walter Carneiro em
31/03/2015 (fls. 260). Na fase judicial propriamente dita,
inquiriram-se: Walter Carneiro de Matos, Walter Alexandre
Dias de Matos, Antônio Gilmar de Souza, Alexandre Xavier
dos Santos, Marcio Roberto Souza Pinto, Francisco José
Salvador Daniel, Alfredo Mateo Tarsitano, Marcos da Silva
Santos e Robson da Silva, interrogando-se Danielle, Jayme,
Sérgio, Eduvaldo e Roberto por derradeiro (cf. mídia inserta nos
autos DIGITAIS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 12/23
Como já adiantado, do quanto se constata do
conjunto probatório, são INCONTROVERSOS o fato de que
o caminhão de Wagner Carneiro, um Iveco Daily, apreendido
em 1°/12/2014 (fls. 88/90) e levado do Pátio Assis Ribeiro; para
onde fora conduzido e onde deveria ter permanecido (fls.
116), bem como o de que referido veículo acabou sendo
localizado nas dependências da A.R.E.S. Sucata, empresa
de propriedade dos corréus Sérgio, Eduvaldo e Roberto
(fls. 12/16). Tanto restou consignado a partir das próprias peças
de instrução, cujas páginas estão logo acima destacadas
entre parênteses, com destaque ao auto de depósito,
firmado pela corré Danielle, filha de Jayme (fls. 118), bem
como pelas próprias provas orais, que, de forma uníssona,
confirmam essa dinâmica fática, e, assim, fulminam maiores
dúvidas no plano da autoria.
Nessa linha seguiram as narrativas dos
apelantes Jayme, Sérgio, Eduvaldo e Roberto. Sobre os
fatos, quase nada pôde esclarecer a corré Danielle. Embora
tivesse sido sócia da Pátio Assis Ribeiro, ao lado do genitor
Jayme,
enfrentara
diversos
transtornos
psicológicos
decorrentes de um traumática experiência de crime, de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 13/23
fora vítima; e, bem na época dos fatos, apesar de ter
assinado o auto de depósito (fls. 118), nem chegou a ver o
caminhão, tendo se afastado, definitivamente, no mesmo
período, por conta de uma gravidez, não voltando a imiscuir-
se nas atividades daquela empresa. Por tais motivos, acabou
absolvida, com acerto, perante a instância inicial. Já os
demais acusados buscaram, em síntese, apresentar uma
única explicação para os fatos: conquanto o caminhão de
Wagner devesse ter ficado, a rigor, estacionado no pátio
de Jayme, havia sido removido, a pedido deste mesmo,
para as dependências da A.R.E.S., por conta do excesso
de veículos, naquele final de 2014. Tratar-se-ia, segundo
os acusados, de mera liberalidade, prestada pelos donos da
A.R.E.S. a Jayme, que teria “suspendido” as atividades
pouco depois da apreensão do veículo de Wagner, em
virtude das “férias de final de ano”, para retomarem as
atividades, regularmente, em janeiro de 2015. Minudenciado
o caso, o apelante Jayme afirmou, em juízo que pedira ao
funcionário Francisco José Salvador Daniel para remover o
caminhão até a A.R.E.S., porque o pátio da Assis Ribeiro
estava “cheio” de veículos, deixando claro, inclusive, que sua
filha Danielle nada sabia a respeito. Diante da situação
apresentada, conversou com Sérgio e Eduvaldo, e todos
concordaram com a retirada do veículo, do pátio original para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 14/23
as dependências da A.R.E.S., onde ficou sob cura do corréu
Roberto, o “Carioca”, e de Márcio Roberto Souza Pinto,
irmão de Sérgio (este último afirmou em juízo que o caminhão ali fora
estacionado porque lhe informaram que o pátio “da delegacia” estava lotado).
Sérgio alegou que apenas atendera a um pedido de Jayme,
formulado por uma “questão de espaço” no pátio deste
último, conforme obtemperou Eduvaldo. Por seu turno,
Roberto, que não chegou a tratar diretamente com Jayme,
pelo que se inferiu das versões de autodefesa, articulou-se
com Sérgio, guardando o caminhão a pedido do primeiro.
Consoante salientou Roberto, o caminhão, cuja origem ele
alegou pessoalmente desconhecer, não teria qualquer uso
viável para a A.R.E.S. (até por ter um baú pequeno, ou, pelo menos,
incompatível, na análise dos próprios increpados, com as atividades da
A.R.E.S.).
Noutros termos, os acusados nem mesmo
chegaram a negar, propriamente, a dinâmica dos fatos, vindo
a corroborar, portanto, a posse do veículo. Apenas
refutaram o dolo de assenhoreamento e, assim, a inversão
no ânimo da posse que, em se tratando de bem recebido,
em tese, em virtude de cargo público (o caminhão fora apreendido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 15/23
por conta de diligências policiais, das quais os corréus Sérgio e Eduvaldo,
policiais civis, não participaram, cumpre ressaltar mais uma vez) e de
atividade tipicamente pública exercida por um deles (Jayme
que recebeu o veículo em depósito). De fato, o particular Jayme, que
se amoldaria na figura do artigo 327, § 1°, do Código Penal,
enalteceu por sua própria conta, em seu interrogatório
judicial, que era o fiel depositário de praticamente todos
os veículos apreendidos pelo DEIC paulista (na Seccional da
Capital, presumivelmente).
A versão de autodefesa dos acusados não
pareceria muito adequada, sobre não utilização do veículo,
no sentido de que comprovado uso do caminhão em
benefício próprio dos acusados Sérgio, Eduvaldo e
Roberto, todos proprietários da A.R.E.S. (o último deles, inclusive,
atuando como gestor da empresa, além de ter sido pessoalmente incumbido
de guardar o veículo, como ele próprio precisou em juízo), o que só foi
possível com a atuação compassada do depositário Jayme.
Com efeito, Roberto afirmou, em juízo, que o caminhão de
Wagner era inadequado às atividades da A.R.E.S.. Foi
respaldado, nessa estimativa, pelo informante Márcio Souza
Pinto, cujas assertivas são colhidas com muita cautela: é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 16/23
irmão de Sérgio, e trabalha na A.R.E.S., o que desvela um
duplo interesse direto no desfecho do caso, portanto. Mais
ainda, nos autos sobejam provas e elementos de convicção
que mostram o CONTRÁRIO, isto é, o uso do caminhão
nas atividades da A.R.E.S.
fundamentalmente, o
transporte de fardos de reciclagem (referidos pelos acusados e pelo
informante Márcio como “bags”, em alusão ao formato de “fardos”, com que se
acondicionam os materiais plásticos para reciclagem).

Sob o selo do contraditório, a vítima indireta
do peculato, Wagner Carneiro, acabou corroborando
integralmente os fatos apontados no relatório. Conforme
explicou ele, as diligências policiais haviam sido encetadas
por conta de um “problema com a carga” (em juízo, maiores
detalhes não foram declinados), o que levou à apreensão do veículo,
em 1°/12/2014. E há respaldo documental nos autos, a
comprovar esse fato, que, como dito antes, é incontroverso
(B.O. n° 220/2014
fls. 88/90). O relato judicial de Wagner
Carneiro perfaz prova direta do emprego do caminhão no
período em que ficou afastado do Pátio Assis Ribeiro, onde,
por princípio, deveria ter permanecido, já que Jayme era fiel
depositário do bem (autodeclarado, inclusive, como se antecipou). Esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 17/23
ponto de sua narrativa conta com esteio, ainda, em prova
indireta, consistente no depoimento extrajudicial do hoje
falecido Eduardo Takano, dono de uma borracharia vizinha à
A.R.E.S. (fls. 163/165). Veja-se que, mesmo sem o selo do
contraditório, dos autos consta o relato de um terceiro
idôneo e imparcial, sem mínimo interesse no desate do
caso, que apontou a remoção do veículo, à revelia da devida
formalização, do pátio para onde fora destinado (fls. 118) para
as dependências da A.R.E.S.. E ao contrário do quanto
afirmaram os acusados Sérgio, Eduvaldo e Roberto, o
caminhão não permaneceu simplesmente estacionado nas
dependências daquela última empresa por conveniência de
Jayme; foi efetivamente usado nas atividades da
empresa de reciclagem.
Nesse sentido se deu o depoimento judicial
de Wagner Carneiro, que, nesse ponto, foi respaldado pelo
filho, a testemunha Wagner Alexandre Dias de Matos. Com
efeito, o primeiro, tendo tirado fotografias que revelaram à
Corregedoria o paradeiro do veículo (fls. 91/95), chegou a
monitorar a A.R.E.S. por um dia, dentro do período
apontado (no mês de janeiro de 2015), confirmando que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 18/23
caminhão fora usado no transporte de “sucata”. Nessa
linha, ainda, Wagner Alexandre, informando sobre a
descrição de um dos motoristas do veículo, um “homem de
cabelo branco”, segundo descreveu em juízo. Mais decisivo
do que o relato judicial de Wagner Alexandre, referencial
nesse ponto, e o extrajudicial de Eduardo Takano, foi o
testemunho judicial, igualmente idôneo e desprovido de
interesse direto, prestado por Antônio Gilmar. Perante a
autoridade judicial, este último reiterou seu relato, vertido
perante a Corregedoria da Polícia Civil (fls.
170/172) e
confirmou ter surpreendido o caminhão de Wagner sendo
conduzido por um desconhecido, e trilhando um trajeto
absolutamente estranho ao que a vítima costumaria fazer
em suas entregas. Não por acaso, Antônio Gilmar, tendo
acompanhando o rumo do caminhão desde o bairro da
Penha, passando pela Vila Guilherme, chegou até a Avenida
São Miguel, logradouro onde justamente se situam a
borracharia de Eduardo Takano e, ao lado, a A.R.E.S., dos
corréus Sérgio, Eduvaldo e Roberto. Na sequência,
Antônio Gilmar telefonou a Wagner Carneiro, informando-o
sobre o ocorrido, o que incrementou o cabedal de dados para
se esclarecer a prática do peculato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 19/23
Mais ainda, é importante registrar, como bem
asseverou o culto Promotor de Justiça designado em
Segundo Grau, Dr. Hélio Junqueira de Carvalho Neto, que
o corréu Jayme é parcialmente confesso quanto às
acusações. Além de responder que são “verdadeiros” os
fatos, no início do interrogatório judicial (naturalmente, depois,
vindo a obtemperá-los, daí não se vislumbrar uma confissão integral e imbuída de
sincero arrependimento, nos moldes do artigo 65, III, “d”, do Código Penal),
Jayme chegou a dizer, com certa incoerência, que
determinou o envio do caminhão diretamente para a A.R.E.S.
dos demais apelantes, após tratar com Sérgio e Eduvaldo,
onde lá o bem foi recebido por Roberto. Pecou, assim, por
falta de lógica, porque, a rigor, somente faria sentido a
versão dos réus, se apurada, primeiro, a “falta de espaço” no
pátio de Jayme. Ademais, este último deixou bem claro, que
como fiel depositário, tinha plena ciência de que o caminhão
não poderia circular alhures de qualquer forma, assim a
simples remoção à A.R.E.S., mesmo que em circunstâncias
diversas, não caracterizadoras do peculato, constituiria
flagrante irregularidade administrativa. Por fim, Jayme
ainda ressaltou que, depois que tornou a buscar o caminhão,
por determinação da Corregedoria da Polícia Civil, observou
que o veículo fora efetivamente usado para transportar
“sucata”, pois ele mesmo a retirou do interior do baú. E,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 20/23
ainda, quando da lavratura da ocorrência, junto à própria
Corregedoria,
na
apuração
da
citada
irregularidade
administrativa, o corréu Roberto, pessoalmente de posse do
veículo, admitiu que o caminhão fora utilizado para
transporte de material de reciclagem (garrafas do tipo “pet”). O
fato de as testemunhas de defesa Robson da Silva e
Alexandre Xavier dos Santos terem confirmado, em juízo,
que realizava negócios de recolhimento desse material
(garrafas “pet”), vendidas por Roberto, a quem aquele último
conhece, inclusive, pelo ápodo “Carioca”, apenas reforçou a
convicção no uso do veículo pela A.R.E.S.
Por conseguinte, do quanto aferido do
conjunto de provas, ficou certo o seguinte:- A Polícia Civil,
em determinado momento, apreendeu aquele veículo.
Depositou-o no pátio de Jayme. Ali, por simplesmente
alegada falta de espaço, este último entregou este veículo
para a guarda dos demais acusados, Sergio, Eduvaldo e
Roberto, proprietários de uma empresa de Sucata. Estes,
então, com ou sem o consentimento de Jayme, não há
certeza sobre a situação, passaram a utilizá-lo naquela sua
atividade. Dentre esses proprietários, dois eram policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 21/23
civis, sendo que, destaca-se, nenhuma relação tiveram com
a apreensão e depósito do caminhão.
Assim colocado, o que se observa, primeiro
em relação a Jayme, é que ele falhou na obrigação de
depositário. Não poderia ter entregue o caminhão a terceiros.
E, em tese, porque estes utilizaram o veículo em benefício
próprio, em razão de sua especial função (de
Jayme),
equiparado a funcionário público, poderia ser enquadrado no
crime imputado. Porém, não há certeza sobre o
conhecimento, por parte dele, de que os demais se
utilizavam do veículo. Sua versão não se apresentou
inverossímil, até em alguns momentos corroborada por
algumas provas.
Por outro lado, os donos da empresa de
Sucata não agiram como policiais. Não se utilizaram do
cargo para desviar/apropriar o bem apreendido. Não tinham
qualquer relação com o veículo, quando do exercício da
respectiva função pública, como acima já consignado. Pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 22/23
menos a prova não apontou o contrário. Poderiam, em tese,
incidir no crime imputado, caso aderissem, dolosamente, à
conduta, também dolosa, de Jayme, a qual, no entanto,
como já colocado, surgiu duvidosa nesse sentido. Poderiam
apenas ter se aproveitado de Jayme, ou seja, da boa fé dele,
para tirar proveito daquele veículo. Mas, sem o vínculo
necessário à conduta de Jayme, igualmente não poderiam
ser responsabilizados pelo crime imputado.
Por outro lado, pode-se entender, ainda, que
a conduta de funcionário que não se apropria ou desvia,
efetivamente, mas apenas faz USO indevido da coisa pública
(ou de bem particular, como no caso), pode ser considerada atípica,
porque não expressamente prevista, podendo existir apenas
infração administrativa. A situação, também aqui, como visto,
não autorizaria, enfim, responsabilização como a imposta.
Assim, existe insuficiência probatória para a
condenação de todos os acusados, daí que, prejudicado o
recurso do Ministério Público, é de se acolher os pleitos
defensivos para ABSOLVER os apelantes, na forma do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0066496-36.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.845 - 23/23
Entretanto,
diante
do
efetivamente
apresentado, ou seja, policiais civis exercendo atividades
particulares paralelas, bem como pessoa responsável por
pátio de recolhimento de veículos atuando irregularmente,
surge necessária a extração de cópias desta ação e
encaminhamento à Corregedoria da Polícia Civil, para
conhecimento e providências que julgar pertinentes a
respeito, o que ora determino à Serventia.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO aos apelos defensivos, para ABSOLVER os
apelantes, na forma do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, prejudicado, por consequência (evidentemente
afastado
não provido), o recurso do Ministério Público, com
determinação.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR